Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-53.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001920-53.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Cabimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 165.947.381-00 (AGRAVANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0033-01 (AGRAVADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ESBULHO COMPROVADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
o pedido de tutela antecipada deve ser deferida.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Silvano Pereira dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 14118-16.2016.8.11.0041, código 1108536, movida pela
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte,
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração da posse da área que ultrapassa os limites da servidão administrativa em favor do Agravado.

Em suas razões de recurso, o Agravante alega que realizou a ampliação da área de sua residência, entretanto, a aproximadamente 40 metros de distância da faixa de servidão, logo, não prejudicou a prestação dos serviços da Agravada.

Assevera que os documentos acostados à inicial da Ação Possessória são insuficientes, ao passo que não conseguem provar, com clareza, que a área discutida e ocupada pelo Agravante avança na área de servidão e, portanto, que seria necessária a realização de perícia antes de se deferir a medida liminar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que reforme a decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação de tutela.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 346059.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 397964 pelo desprovimento do recurso.

Irresignado, o Agravante interpôs recurso de agravo interno em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, o qual foi desprovido, conforme acórdão de Id. 1327243.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação em Id. 558134, pelo processamento dos autos independente do parecer ministerial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020